Tribunal: TJDFT
Processo: 0735619-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735619-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AGAR MONTEIRO NASCIMENTO, CAROLINA NASCIMENTO COSTA RECORRIDO: MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCURAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE DA OUTORGANTE. PROVA PERICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de nulidade de procuração. 1.1. Pretensão das rés de cassação ou reforma da sentença. Levantam a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustentam que a outorgante possui capacidade para gerir a si própria e administrar seus bens. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova oral sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 2.2. Insta salientar que a ré foi ouvida pela perícia técnica, e participou ativamente da produção da prova pericial, método abalizado e suficiente a instruir o feito. 2.3. Ademais, o juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 3. Verificado que a requerida à época da outorga da procuração não era capaz de reger sua pessoa ou de administrar os seus bens, correta a sentença que decreta a nulidade do negócio por ausência de capacidade, em conformidade com o art. 166, I, do Código Civil. 4. Apelo improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigos 369 e 371, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de não ter sido franqueada a oportunidade de produção de prova oral. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Mari Mercedes Castanho Silvestre, OAB/DF 2.042. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à invocada divergência jurisprudência mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 369 e 371, ambos do CPC. Em primeiro lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no tocante à necessidade de produção de provas decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1912263/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/4/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009